Tribunal: TJDFT
Processo: 0703556-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703556-74.2022.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA, BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA. em face de sentença proferida pelo d. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de mandado de segurança preventivo contra ato do SUBSECRETARIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, denegou a segurança atinente à cobrança de ICMS/DIFAL nas operações de circulação de mercadorias e serviços a consumidores finais não contribuintes do imposto localizados no Distrito Federal até 31/12/2022 (ID 37972302 e 37973961). Nesta instância recursal, conforme decisão de ID 38171243, foi indeferido o pedido de declaração de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, formulado pela apelante na petição de ID 38157906, com fulcro no art. 151, II, do Código Tributário Nacional e mediante juntada de comprovante de depósito judicial em dinheiro do valor relativo ao DIFAL. A apelante opôs embargos de declaração de ID 38454884, que restaram rejeitados por decisão de ID 38601395. No ID 39121263, a apelante interpôs agravo interno, que foi desprovido pela C. 4a Turma Cível, por meio do acórdão de ID 41736550. Ocorre que, em nova petição de ID 42415229, a apelante requer a juntada de comprovante de depósito judicial em dinheiro do valor relativo ao DIFAL. Ademais, reitera o seu pedido para que seja declarada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN. Todavia, razão não lhe assiste. Considerando que o pleito da recorrente já foi apreciado por acórdão do Colegiado da 4a Turma Cível (ID 41736550), eventual irresignação com o resultado daquele julgamento deve ser veiculada ao tempo e modo pertinentes. Intime-se. Publique-se. Brasília, 10 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora